Tribunal: TJMT
Processo: 1042037-39.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042037-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE PINHEIRO - CPF: 301.878.347-68 (RECORRENTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO.

BANCÁRIO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DA CONSUMIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA.
UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1
-
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479/STJ
).
2-
Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (
art. 14, § 3º, II, do CDC
).
3-
Ausente a demonstração por parte da Recorrente, a informação tempestiva da transação bancária, de modo que, impossibilitada a Instituição Financeira Recorrida de promover os atos de segurança possíveis (
Res. BCB nº 1/20
).
4-
Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 194100285, na reclamação nº 1042037-39.2023.8.11.0001, do 4º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação da parte Recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 4.999,98
(quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
e dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- denunciação a lide; - culpa exclusiva da vítima; -
dano moral não indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- chamamento ao processo, incompatibilidade.

No caso, além da solidariedade ente os fornecedores de produtos e serviços em relação ao consumidor (
art. 7º, parágrafo único, c.c. artigo 25, § 1º do CDC
), a pretensão encontra óbice na lei de regência (
Lei nº 9.099/95
).

“...

Art. 10: "Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.”

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar uma análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

A ferramenta “
Pix” no sistema bancário brasileiro, significa pagamento instantâneo, ou seja, meio de transferência de valores criado pelo Banco Central (
BC
), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (
setenta e duas
) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor.

Ainda, a medida (
bloqueio
), pressupõem:
"prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação".

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que se verificou no presente caso.

No caso, verifico que, o Recorrido deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização do “golpe do pix”, resultando em prejuízo financeiro para si próprio.

Assim, aliado à ausência/demora na comunicação promovida pela parte Recorrida à Instituição Financeira Recorrente, da possível fraude, não sendo esta decorrente da prestação do serviço e/ou de seus mecanismos internos, inviável a retenção de valores em contas de terceiros, bem como, a sua respectiva devolução de forma administrativa.

Possível verificar, portanto, que a Instituição Reclamada em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Autora.

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE REALIZOU PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX PARA COMPRA DE UM VEÍCULO.
FRAUDE VERIFICADA. CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO F
INANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022). Grifei.

“
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSOU POR FILHO DA AUTORA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA DEMANDANTE DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, II, DO CDC
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 3ª T – RI nº 71009810904 – rel. Juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 26/08/2021).
Grifei.

Desse modo,
a conclusão só poderia ser diversa, caso a parte Recorrida tivesse informado a instituição financeira da ocorrência de fraude em prazo exíguo, para que esta tivesse oportunidade de promover atos internos a obstar a conclusão da operação. Contudo, só ocorrida a comunicação no dia seguinte e sem comprovação, restou impossibilitada a intervenção aqui registrada.

- do dano moral não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva da vítima, inexiste nexo de causalidade, com afastamento do dever de indenizar, pelo Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença de recorrida JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024